Tribunal: TJDFT
Processo: 0709835-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL SA da decisão (ID. 16694795 - Pág. 290 ) proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que indeferiu o requerimento de realização de novas diligências no feito que move em desfavor de ADALGIZA SOARES DA SILVA RODRIGUES, MARD REPRESENTACOES E COMERCIO LTDA – ME, VALDETE ALVES CARDOSO e MOACIR ALVES RODRIGUES. Em suas razões recursais, em síntese, o agravante sustenta que é permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui com o devedor. Afirma que a realização de pesquisas anteriores via sistema BACENJUD, ou quaisquer outras pesquisas realizadas pelo Juízo, é fato indiferente para o deferimento da consulta via sistema SISBAJUD, sendo desnecessária, portanto, a comprovação de alteração da situação econômica dos agravados. Argumenta que com ampla utilização dos bancos digitais e por agora estarem incluídos na base de pesquisa do sistema SISBAJUD, o novo sistema é muito mais abrangente e eficiente que o antigo sistema BACENJUD, o que por si só justifica o deferimento do pedido. Defende que o indeferimento do pedido afronta seu direitos constitucionais além de ser contraria à jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo para que seja determinada a realização da pesquisa no sistema SISBAJUD. No mérito, pugna pelo deferimento do pedido. Preparo ID. 24621331. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do art. 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir em antecipação de tutela, a pretensão recursal quando, à luz do art. 300 da lei processual civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal. De plano, reputo ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, apontado como existente pelo agravante com base no tempo de tramitação do feito, cerca de cinco anos, fato que, por si só, não apresenta qualquer risco à efetividade das medidas pleiteadas, em que pese o objetivo natural do credor no recebimento do seu crédito com a maior brevidade possível. Destarte, não demonstrado, em concreto, o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo necessário à concessão da antecipação da tutela recursal vindicada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se as partes agravadas para responderem, facultando-lhes juntar a documentação que entenderem pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se.